Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-90.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600028-90.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600028-90.2024.6.16.0108,
que julgo improcedente a representação de propaganda eleitoral antecipada em face de José
Augusto Fabri e Roberto Carlos Messias.(Representação eleitoral por propaganda antecipada via
internet com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo partido Republicanos - Republicanos -
Nova Fátima - PR - Municipal, com fulcro no art. 96 da Lei 9.504/97 e o artigo 3º, parágrafo único, da
Resolução n. 23.608/2019, do TSE, em face de José Augusto Fabri e Roberto Carlos Messias,
alegou em síntese que, no dia 22/07/2024 o representante tomou conhecimento que na página da
conta do Facebook do representado José Augusto Fabri, endereço URL:
https://www.facebook.com/joseaugusto.fabri - hospedada na plataforma do facebook serviços
online brasil ltda (facebook), foi veiculado e também compartilhado vídeo com propaganda eleitoral
antecipada. O vídeo pode ser acessado pelo seguinte endereço URL:
https://www.facebook.com/ana.tiago.50/videos/753322110111566. A propaganda se inicia com a
apresentação do pré-candidato Zé Augusto, fazendo menção à sua pré-candidatura; faz exaltação
de suas qualidades pessoais e de funções que desempenhou; narra desafios que teve quando de
sua ocupação ao cargo de secretário da saúde do município. Porém, ao final do vídeo, consta a
propaganda eleitoral antecipada, que foi divulgada pelo representado Roberto Carlos Messias nos
seguintes dizeres (...) "Eu tenho certeza que o Zé Augusto vai ser um grande prefeito de Nova
Fátima, pela sua capacidade e humildade de atender ao povo fatimense" (...) Ao declarar
expressamente que "Eu tenho certeza que o Zé Augusto vai ser um grande prefeito de Nova
Fátima", o representado antecipa propaganda eleitoral que é vedada neste período de pré-
campanha, ou seja, promove o pré-candidato já como prefeito. O vídeo veiculado e compartilhado
na conta de facebook do representado José Augusto Fabri, tem a possibilidade de atingir milhares
de pessoas, já que conta com 5 mil amigos na plataforma é de conteúdo público). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
RAFAEL LEITE DE MEDEIROS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO FABRI (RECORRIDO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS MESSIAS (RECORRIDO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992414
10/09/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.949

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600028-90.2024.6.16.0108 – Nova Fátima –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - OAB/PR40312
ADVOGADO: RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - OAB/PR62618
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO FABRI
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS MESSIAS
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
MANIFESTAÇÃO DE APOIO POLÍTICO.
VÍDEO COMPARTILHADO EM REDE
SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
Representação movida por alegação de
ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada por meio de vídeo publicado em
rede social.

2. Caso em que o atual prefeito expressa
apoio à pré-candidatura de correligionário
por meio de expressão supostamente
e q u i v a l e n t e a p e d i d o d e v o t o ,
consubstanciada na frase “tenho certeza
que (...) vai ser um grande prefeito”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 43992414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

3. A questão em discussão consiste em
verificar se a manifestação de apoio do
atual prefeito a pré-candidato, em vídeo
publicado em rede social, configura
propaganda eleitoral antecipada, à luz do
disposto no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral
antecipada exige a presença de pedido
explícito de voto, o que não ocorreu no caso
concreto, uma vez que a manifestação do
prefeito se limitou à exaltação das
qualidades pessoais do pré-candidato, o
que é permitido pela legislação eleitoral.

5. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite
a exaltação de qualidades pessoais de pré-
candidatos, desde que não haja pedido
explícito de voto. A fala do prefeito, ao
afirmar que o pré-candidato "vai ser um
g r a n d e p r e f e i t o " , c o n s t i t u i m e r a
manifestação de apoio político, não
configurando pedido de voto.

6. A jurisprudência do TSE corrobora que
expressões de apoio, sem o uso de
"palavras mágicas" que possam ser
interpretadas como pedido de voto, não
caracterizam propaganda eleitoral
antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exaltação de
qualidades pessoais de pré-candidato, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j.
06/10/2017; TSE, AgR-REspe 8972/RJ, Rel.
Min. Admar Gonzaga, j. 12/09/2017;
Num. 43992414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

TRE/PR, REl 060000409, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, j. 29/07/2024;
TRE/PR, REl 060006712, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
21/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo partido Republicanos contra a
sentença do Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima, por meio da qual a representação por
ele proposta em face de José Augusto Fabri e Roberto Carlos Messias para apuração de
propaganda eleitoral antecipada foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 43936905), o recorrente alega que José Augusto Fabri, então
pré-candidato a prefeito de Nova Fátima, publicou em suas redes sociais o vídeo de id.
43936861, em que recebe apoio do atual prefeito daquela cidade, Roberto Carlos Messias, que a
ele se refere como “grande prefeito”.
Argumenta que “[a] a expressão utilizada pelo prefeito, ao associar diretamente
as qualidades pessoais de José Augusto Fabri à sua capacidade de ser um ‘grande prefeito’,
transmite ao eleitor a mensagem de que José Augusto é a melhor escolha para o cargo, o que
caracteriza propaganda eleitoral antecipada”.
Assevera, ainda, que a divulgação de propaganda eleitoral antes do período
permitido por meio de rede social potencializa o alcance da irregularidade, na medida em que
“[e]mbora não haja um pedido explícito de voto, a mensagem transmitida é inequívoca em seu
propósito de induzir o eleitor a escolher José Augusto Fabri como próximo prefeito”, configurando
“um pedido implícito de voto”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de aplicar aos
recorridos multa por propaganda eleitoral antecipada.
Em contrarrazões conjuntas (id. 43936909), os recorridos sustentam que a fala do
atual prefeito de Nova Fátima no vídeo objeto da representação não constitui propaganda
Num. 43992414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

eleitoral, mas mera exaltação das qualidades do pré-candidato, na forma permitida pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97.
Além disso, alegam que o vídeo sequer foi publicado no perfil do recorrido José
Augusto Fabri no Facebook, nele não havendo pedido de voto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43944119) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 43936903, a sentença de id. 43936895 foi publicada
em 13/08/2024 (terça-feira), tendo o recurso sido protocolado em 14/08/2024 (id. 43936905 -
quarta-feira), razão pela qual é tempestivo.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral antecipada no apoio declarado pelo atual prefeito municipal à pré-candidato
à sua sucessão em vídeo publicado em rede social.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
Num. 43992414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
Num. 43992414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto”. Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
Num. 43992414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for”
- “vote para", “elect" - “eleja”, “support" - “apoie” ou “financie”, "cast your ballot for” - “nas urnas
para”, "vote against” - “vote contra”, “defeat" - “derrote”, “reject" - “rejeite” e "Smith for Congress” -
“Fulano para o Congresso”.

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Num. 43992414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de
vídeo publicado no perfil do recorrido José Augusto Fabri no Facebook, em 22/07/2024, no qual
após anunciar sua pré-candidatura e exaltar suas qualidades pessoais, inclusive na qualidade de
ex-Secretário de Saúde do município, franqueou a palavra a Roberto Carlos Messias, que
proferiu as seguintes palavras:

Eu tenho certeza que o Zé Augusto vai ser um grande prefeito de Nova Fátima,
pela sua capacidade e humildade de atendimento ao povo fatimense.

Assim como o juízo de origem, não vislumbro que da fala do recorrido Roberto
Carlos Messias seja possível inferir pedido explícito de votos, pois não fugiu à normalidade da
manifestação de apoio político permitida pela legislação.

É importante frisar que a restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se
limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito,
conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado julgamento do AgReg no
AI 9-24. Confira-se:

Num. 43992414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê de uma
inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Embora não haja consenso nesta Corte quanto às expressões e às condutas
capazes de configurar a propaganda antecipada, recentemente já considerou-se ser lícito aos
pré-candidatos divulgar os apoios recebidos.
Cito, como exemplos de decisões neste sentido, os seguintes precedentes:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
Num. 43992414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se
a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da
publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração da
propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha; ou c) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido de
votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.
4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 0600004-09. Relator Des. Anderson Ricardo
Fogaça. DJE 31/07/2024)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. MERA DIVULGAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA.
MANIFESTAÇÃO DE APOIO POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou improcedente a Representação Eleitoral. 1.2. A Representação foi
proposta sob a alegação de que os recorridos veicularam propaganda eleitoral
antecipada em rede social. 1.3. O Juízo de origem deferiu liminarmente a retirada
do conteúdo, mas julgou improcedente o pedido no mérito. O recorrente requer a
reforma da sentença, alegando propaganda eleitoral antecipada com pedido
explícito de voto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificar se houve propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de
voto. 2.2. Avaliar a configuração de propaganda eleitoral extemporânea em
publicação de apoio político e divulgação de pré-candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme a análise dos autos, a controvérsia envolve a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada em vídeo publicado no perfil de rede social de
Num. 43992414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

um dos recorridos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a divulgação de
pré-candidatura e a menção a apoio político, desde que não haja pedido
explícito de voto.
3.3. No caso concreto, as falas dos recorridos referem-se à exaltação de
qualidades pessoais e à busca de apoio político para a pré-candidatura,
sem configurar o pedido explícito de votos ou uso de "palavras mágicas".
3.4. Não configurada a propaganda eleitoral extemporânea, tendo em vista a
ausência de pedido de voto direto ou indireto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhece-se do recurso do Ministério Público Eleitoral e nega-se-lhe
provimento, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Representação
Eleitoral.
4.2. A mera divulgação de pré-candidatura e a busca de apoio político não
configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido
explícito de voto.
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 36-A
- Resolução TSE nº 23.679/2022, art. 19
Jurisprudência relevante
- TSE, Agravo Regimental no AREspE nº 060004983/SE, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 08/11/2021
- TSE, Agravo Regimental no AREspE nº 060071858/RO, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE 01/12/2023
- TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060000409, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 01/08/2024
(TRE/PR, REPRESENTACAO nº 060006374, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/08/2024)

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. REFERÊNCIAS
AOS PRÉ-CANDIDATOS COMO "CANDIDATOS" E À PRÉ-CANDIDATA COMO
"VICE-PREFEITA". MENÇÃO A AÇÕES POLÍTICAS DESENVOLVIDAS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO PROGRESSISTA DE BARBOSA FERRAZ-PR contra sentença que
julgou improcedente Representação Eleitoral por suposta propaganda eleitoral
antecipada em publicação no Instagram dos pré-candidatos Carlos Rosa Alves e
Lucinette da Silva Sanches.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da existência de propaganda eleitoral antecipada em razão
Num. 43992414 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

de referências aos recorridos como "candidatos" e "Vice-Prefeita" e
menção a ações políticas desenvolvidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 36-A da Lei das Eleições permite a menção à pretensa
candidatura e a divulgação de ações políticas desenvolvidas, desde que
não haja pedido explícito de votos.
3.2. As expressões utilizadas e as menções a ações políticas não
configuram pedido explícito de voto ou uso de “palavras mágicas” que
possam ser interpretadas como tal.
3.3. A publicação não infringe o princípio da isonomia entre os candidatos,
tratando-se de conduta permitida pela legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido. Sentença mantida, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada na publicação realizada.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.
Jurisprudência relevante:
- TSE, Rec-Rp nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação:
19/12/2022.
- TRE/PR, RE no(a) Rp nº 060058921, Rel. Des. José Rodrigo Sade, Publicação:
17/11/2022.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060006712, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024)

Há, ainda, decisões nesse mesmo sentido de outros Regionais e também do
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º-A, DA RES. TSE
23.610/2019. SÚMULA 2 TRE/PE. RESPOSTAGEM DE VÍDEO EM PERFIL
PESSOAL DE REDE SOCIAL. MERA PROMOÇÃO PESSOAL. REFERÊNCIAS
QUE TRADUZEM DEMONSTRAÇÃO DE APOIO POLÍTICO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36-A C/C ART. 3º, DA RES. TSE
23.610/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, exige-se a
divulgação extemporânea de mensagem que contenha pedido explícito de voto -
inclusive, pelo uso de equivalentes semânticos (“palavras mágicas”) -, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha. Inteligência do art. 3º-A, da Resolução TSE
23.610/2019. Súmula 2 TRE/PE.
2. De acordo com o art. 36-A, da Lei 9.504/1997 e o art. 3º, da Resolução
23.610/2019, não configura propaganda eleitoral antecipada (i) a menção à
pretensa candidatura, (ii) a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
Num. 43992414 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

candidatos e (iii) a realização de alguns atos, se inexistir pedido explícito de
votos.
3. Repostagem de vídeo em perfil pessoal de rede social do pré-candidato
recorrido, no qual parabeniza e felicita uma suposta apoiadora que
configura mera promoção pessoal. As referências ao pré-candidato como “
Prefeito” e ao Município “precisar” dele, traduzem, por parte de quem as
fez, a particular demonstração de apoio político.
4. Publicação que se insere nos limites da liberdade de expressão, encontrando-
se amparada nos permissivos insculpidos no art. 36-A da Lei 9.504/1997, bem
como no art. 3º, da Resolução TSE 23.610/2019.
5. Recurso Eleitoral desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada, a
qual julgou improcedente a Representação, dada a ausência de caracterização
de propaganda antecipada.
(TRE/PE, Recurso Eleitoral nº 060001444, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
12/08/2024)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ENTREVISTA EM RÁDIO
COMUNITÁRIA. APOIO POLÍTICO DO APRESENTADOR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MERA MENÇÃO À PRETENSA CANDIDATURA.
EXALTAÇÃO DAS QUALIDADES DA PRÉ-CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONDUTAS ATÍPICAS. LICITUDE. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA. SITUAÇÃO ALBERGADA PELA NORMA
DO ART. 36-A, DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera menção à pretensa candidatura, bem como a exaltação das qualidades
do pré-candidato, estando ausente o pedido explícito de voto, não gera a
propaganda eleitoral antecipada, posto que a conduta se encontra albergada pela
norma do art. 36-A, da Lei 9.504/97, que prevê hipóteses permitidas para os atos
de pré-campanha.
2- A divulgação de apoio político a grupo partidário por apresentador de
programa de rádio encontra-se dentro das balizas da liberdade de
expressão, não comprometendo a paridade entre os candidatos, tampouco a
lisura do pleito.
3- Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
(TRE/MA. Recurso Eleitoral nº060004608, Des. Cristiano Simas De Sousa, DJE
de 13/07/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VÍDEO NO
YOUTUBE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Conforme consta da decisão regional, uma pastora manifestou apoio
Num. 43992414 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

político a pré-candidato em culto religioso realizado em igreja que foi
divulgado em vídeo no Youtube, o que teria configurado a prática de
propaganda eleitoral antecipada.
2. Se ao candidato, nos termos da lei e de nossa jurisprudência, seria lícito em
suas manifestações "a menção à pretensa candidatura", "a exaltação das
qualidades pessoais" e a sua divulgação nos "meios de comunicação social,
inclusive via internet", não há como reconhecer ilicitude em conduta similar
praticada por terceiro, mormente quando não se trata de detentor de função
pública nem houve pedido de voto.
3. O § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, incluído pela Lei nº 13.165/2015, dispõe
expressamente que, "nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver".
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº8972, Acórdão, Min.
Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2017)

A manifestação do recorrido Roberto Carlos Messias, ao afirmar que José
Augusto Fabri vai ser um grande prefeito”, a meu ver, não desborda da norma permissiva contida
no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e não configura pedido explícito de voto, caracterizando mera
manifestação do apoio prestado à pré-candidatura do correligionário José Augusto Fabri, não
merecendo reforma a decisão que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, no mérito,
de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente a representação
eleitoral, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43992414 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600028-90.2024.6.16.0108 - Nova
Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO FURQUIM XAVIER - PR40312, RAFAEL LEITE DE
MEDEIROS - PR62618 - RECORRIDOS: JOSE AUGUSTO FABRI, ROBERTO CARLOS
MESSIAS - Advogado dos RECORRIDOS: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992414 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117800000042945724
Número do documento: 24091019290117800000042945724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:54:03